Tribunal: TCU
Processo: 010.119/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual da Fundacentro referente ao exercício de 2002. Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, sem aplicação de multa devido à prescrição da pretensão punitiva do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Gaspar Ferraz de Campos, ex-Diretor Executivo da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro, contra o Acórdão 12880/2018-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, sem a aplicação de multa devido à prescrição da pretensão punitiva do TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; 9.2. determinar que as notificações do recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Fátima Cristina Pires Miranda (OAB-SP 109.889), Wilton Luis da Silva Gomes (OAB-SP 220.788) e Cristiano Vilela de Pinho (OAB-SP 221.594); e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.